Tribunal: TJDFT
Processo: 0701713-26.2021.8.07.0013
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APELAÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INVIABILIDADE. PRELIMINAR. AUDIÊNCIA POR VÍDEOCONFERÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVAS MAIS BRANDAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto, conforme dispõe o artigo 215, ECA.

2. A situação de excepcionalidade trazida pela Pandemia de COVID-19 autoriza a realização de audiência por meio virtual (videoconferência), na forma do art. 185, §2o e seus incisos, do CPP, sem que isso implique ofensa aos direitos fundamentais do adolescente infrator estabelecidos pela Constituição Federal e pelo ECA. Ademais, não há que se falar em nulidade, pois não restou demonstrado o efetivo prejuízo ao adolescente (pas de nullite sans grief).

3. O conjunto probatório denota a certeza da prática das condutas narradas na representação, na medida em que os depoimentos prestados pelos policiais condutores do flagrante convergem com as demais provas constantes dos autos.

4. A medida de semiliberdade imposta ao adolescente mostra-se proporcional e adequada ao caso concreto, tendo em vista a gravidade do ato infracional e suas circunstâncias pessoais.

5. Preliminar cerceamento de defesa rejeitada; apelação conhecida e não provida.